Tribunal: TJBA
Processo: 8101674-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101674-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDILANE LIMA RIOS Advogado(s): NABILA PRACIANO LEAL SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Adicional de periculosidade. Policial militar. Pedido de produção antecipada de prova. Impossibilidade. Cabe ao Autor fazer prova do seu direito. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por policial militar, ora Apelante, com o objetivo de que compelir a Junta Médica Oficial do Estado da Bahia a realizar perícia com vistas à concessão do adicional de periculosidade. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de regulamentação específica para a concessão da vantagem, bem como da ausência de prova pericial quanto à situação concreta de risco, que seria ônus do Autor. Irresignada, a parte autora interpôs Apelação, reiterando os argumentos deduzidos na inicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise das seguintes questões: (i) saber se é possível compelir a Junta Médica do Estado da Bahia a realizar perícia no Apelante com vistas ao pagamento de adicional de periculosidade e (ii) saber se é admissível o deferimento judicial da vantagem diante da ausência de regulamentação específica e de prova do exercício de atividade perigosa. III. Razões de decidir 3. O adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais está previsto nos arts. 86 a 89 da Lei Estadual nº 6.677/94, mas sua concessão depende de regulamentação específica, nos termos do art. 88. 4. No caso dos policiais militares, o art. 107 da Lei nº 7.990/2001 condiciona a percepção da vantagem à edição de regulamento próprio, inexistente até o momento, não sendo possível aplicar, por analogia, o Decreto Estadual nº 16.529/2016, direcionado exclusivamente aos servidores civis. 5. A pretensão de buscar o Poder Judiciário para compelir o Estado da Bahia a realizar a referida perícia, à míngua de regulamentação normativa, encontra óbice nos princípios da separação dos poderes (CF/88, art. 2º) e da legalidade (CF/88, art. 37, caput), sendo vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo, conforme sedimentado nas Súmulas nº 339 e nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 6. Ademais, a parte autora não produziu qualquer prova técnica (laudo médico pericial) que demonstrasse o exercício da função em condições efetivamente perigosas, nos moldes exigidos pela legislação estadual e pela jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se incólume a sentença de improcedência. Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 86, 88 e 89; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 107. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos motivos expostos no voto do Relator.